Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TITULARIDADE DE TERRENO. CONSTRUÇÃO NO LOTE. LOTES DIFERENTES. CONEXÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
1. O Conflito Negativo de Competência se refere a demanda em que se discute questões atinentes a lotes distintos, além de possuir partes, causas de pedir e pedidos diversos, bem como por não ter ficado caracterizada sequer a possibilidade de decisões conflitantes, motivo pelo qual o conflito é procedente, devendo o Juízo Suscitado julgar a causa.
2. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.